Tribunal: TJDFT
Processo: 0707327-09.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707327-09.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO DE MOURA LIMA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrida contra decisão exarado desta relatoria que reconheceu a deserção do recurso inominado. Alega a existência de omissão uma vez que não houve a fixação de honorários advocatícios. Com razão o embargante, pois o decisum não fixou os honorários advocatícios, apesar do recorrido ter apresentado contrarrazões. Dessa forma, o embargante faz jus a fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da condenação. Com efeito, conheço dos Embargos de Declaração e os acolho para suprir a omissão apontada e condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ante a apresentação de contrarrazões. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator